Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2007-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Monitoramento das determinações do Acórdão 3282/2011, referentes ao contrato de construção da P-54 com a empresa Jurong Shipyard Pte. Ltd. e ao contrato de construção da P-52 com a empresa FSTP Pte. Ltd.

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 007.103/2007-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bonfim dos Santos (XXX.413.377-XX); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antônio Carlos Alvarez Justi (XXX.866.777-XX); Francisco Eugênio Magarinos Torres (XXX.202.437-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Kuniyuki Terabe (XXX.721.349-XX); Mario Nigri Klein (XXX.096.297-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Estaleiro Mauá S/A (02.926.485/0001-74); Fstp Brasil Ltda (06.011.542/0001-46); Petrobras Netherlands B.V. - Petrobras Internacional. 1.3. Órgão/Entidade: Petrobras Netherlands B.V. - Petrobras Internacional 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Daniele de Oliveira Nunes, OAB/RJ 165.787, Rodrigo Benício Jansen Ferreira, OAB/RJ 111.830 e outros - representando a FSTP Brasil Ltda (peças 149, 214, 271, 304, 309, 324, 330, 350, 497); Camila Mendes Vianna Cardoso, OAB/RJ 67.677 e outros - representando Jurong Shipyard Pte Ltd (peças 153, 163, 168, 169, 370, 371, 372, 416, 417, 451); e Taísa Oliveira Maciel, OAB/RJ 118.488, Hélio Siqueira Júnior, OAB/RJ 62.929, Paola Allak da Silva, OAB/RJ 142.389 e outros - representando a Petróleo Brasileiro S.A (peças 259, 261, 314, 316, 317, 318, 319, 345, 395, 404) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. estender por mais 180 dias o prazo concedido à Petrobras no subitem 1.8.1 do Acórdão 345/2025-TCU-Plenário para que a Petrobras encaminhe as medidas adotadas com vistas ao cumprimento dos subitens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 3282/2011-TCU-Plenário ; e 1.8.2. classificar a instrução à peça 571 como sigilosa, com fundamento nos arts. 4o, inciso IV, e 22 da Lei 12.527/2011, c/c os arts. 8o, § 3o, incisos II e III, e 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, assim como as peças e papéis de trabalho deste processo, de acordo com a classificação informada pela Petrobras.